Tribunal: TJBA
Processo: 8171313-69.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8171313-69.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA LUCIA CAMPOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. ACÓRDÃO ANTERIOR QUE JULGOU LIDE ESTRANHA AOS AUTOS. ANULAÇÃO. NOVO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ASSINATURA ELETRÔNICA. PLATAFORMA DOCUSIGN. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE COMPRAS E PAGAMENTOS PARCIAIS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INSCRIÇÃO DEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão de recurso de apelação, sob a alegação de ocorrência de erro material manifesto e contradição interna insanável na decisão colegiada. A embargante afirma que o acórdão embargado julgou matéria e partes referentes a uma lide estranha aos autos, relativa a contrato de consórcio, quando a presente demanda trata de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais decorrente de contrato de cartão de crédito. Na origem, o juízo singular julgou improcedentes os pedidos da autora, a qual interpôs o apelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se o acórdão embargado padece de erro material capaz de ensejar a sua anulação; (ii) em caso positivo, estabelecer, mediante novo julgamento da apelação, se as provas produzidas pela instituição financeira são suficientes para validar a relação contratual e justificar a inscrição nos cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ocorre erro material capaz de comprometer a integridade e a validade do ato jurisdicional quando, por equívoco procedimental na elaboração da minuta, o colegiado lança relatório, fundamentação e voto relativos a processo diverso, com partes e controvérsias que não guardam relação com os presentes autos.

A configuração desse erro material impõe a anulação do acórdão viciado e a necessidade de se proferir novo julgamento em atenção aos princípios da celeridade e da economia processual.

No âmbito das relações de consumo, a aplicação da inversão do ônus da prova não isenta o consumidor da apresentação de um lastro probatório mínimo de sua alegação e tampouco confere presunção absoluta de veracidade às suas afirmações.

A instituição financeira desincumbe-se adequadamente do seu ônus probatório ao apresentar "Ficha Cadastral/Proposta de Cartão de Crédito" contendo os dados pessoais do consumidor e assinada eletronicamente.

Possui validade jurídica a assinatura eletrônica formalizada por meio de plataformas como o
DocuSign
, inclusive com autenticação via
token
, dispensando-se a utilização de certificados emitidos pela ICP-Brasil, nos termos da legislação pertinente e da jurisprudência consolidada.

A comprovação de compras detalhadas em estabelecimento comercial parceiro, aliada à existência de pagamentos parciais das faturas via transferência eletrônica de fundos, afasta a alegação de desconhecimento do débito, configurando a conduta da parte autora nítido comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), o que fere a boa-fé objetiva.

Restando devidamente comprovada a contratação e a superveniente inadimplência, a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito traduz mero exercício regular de direito do credor, inexistindo ato ilícito que ampare os pleitos de declaração de inexistência de débito ou de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes para anular o julgamento anterior. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, com a consequente majoração dos honorários advocatícios.

Tese(s) de julgamento
: 1. A utilização de fundamentação relativa a processo distinto caracteriza erro material sanável via embargos de declaração, culminando na anulação do acórdão. 2. A formalização de contrato bancário mediante assinatura eletrônica avançada (a exemplo do
DocuSign
) possui plena validade jurídica, consistindo a negativação do consumidor em exercício regular de direito quando as evidências de uso do crédito e pagamentos parciais afastam a tese de desconhecimento da dívida.

Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 373, II, art. 931, art. 1.022 e art. 85, § 11. Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII. Código Civil, arts. 188, I, e 422. Medida Provisória nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º. Lei nº 14.063/2020.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Agravo de Instrumento 22034298820228260000, 28ª Câmara de Direito Privado, Rel. Berenice Marcondes Cesar, j. 18/10/2022. TJ-PR, Agravo de Instrumento 00525978520248160000, 15ª Câmara Cível, Rel. Substituto Davi Pinto de Almeida, j. 09/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8171313-69.2023.8.05.0001, em que figuram como Embargante OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e como Embargada ANA LUCIA CAMPOS DOS SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES para anular o acórdão anterior e, no mérito, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01